Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI. DOLO EM CAUSAR A MORTE. NÃO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. REINCIDÊNCIA. USO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verificada a materialidade de crime patrimonial, restou devidamente comprovada também a autoria do acusado, uma vez que, em sede investigativa, houve o reconhecimento fotográfico, sem dúvidas, pela vítima, bem como houve cometimento de crime no dia anterior, na mesma localidade, com o mesmo modus operandi, por agente com a mesma compleição física do autor.
2. Não obstante, deve haver a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o crime de roubo qualificado quando não se observa a vontade do autor em causar a morte, vale dizer, quando ausente o animus necandi do autor em gerar a morte da vítima.
3. No caso dos autos, diante do contexto fático e da existência de lesões superficiais, infere-se que a a vontade do acusado consistiu tipicamente em subtrair os bens da vítima, sem o propósito de matá-la.
4. Havendo várias condenações criminais transitados em julgado, apenas uma condenação pode ser considerada para a agravante de reincidência, enquanto as demais podem ser pesadas como antecedentes criminais (Súmula 241, STJ).
5. Recurso parcialmente provido.